Tribunal: TJPA
Processo: 0819045-53.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2025-02-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0819045-53.2024.8.14.0000

PACIENTE: CELSO ROBERTO DA SILVA VALLE

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SOURE

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO

PROCESSO Nº
0819045-53.2024.8.14.0000

IMPETRANTE:
ANTONIO VITOR CARDOSO TOURÃO PANTOJA, OAB/PA 19.782.

PACIENTE: CELSO ROBERTO DA SILVA VALLE

AUTORIDADE COATORA: VARA ÚNICA DE SOURE/PA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: CANDIDA DE JESUS RIBEIRO DO NASCIMENTO

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA:

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO
. REVOGAÇÃO DE MEDIDA CAUTELAR DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO. PROCEDÊNCIA.
O ACUSADO, ORA PACIENTE, VEM CUMPRINDO AS MEDIDAS CAUTELARES HÁ MAIS DE DOIS ANOS E NÃO CONSTA NOS AUTOS INFORMAÇÃO DE VIOLAÇÃO. LOGO, VISLUMBRA-SE QUE NÃO HÁ MOTIVAÇÃO CONCRETA NA DECISÃO APTA A JUSTIFICAR A DELONGA NA MANUTENÇÃO DA TORNOZELEIRA ELETRÔNICA, SEM QUE SE OBSERVE A CONTEMPORANEIDADE DA SUA NECESSIDADE E ADEQUAÇÃO. DESTA FORMA, INEXISTINDO ATITUDES DESABONADORAS POR PARTE DO PACIENTE, QUE LHE SEJAM PREJUDICIAIS, IMPERATIVA A REVOGAÇÃO DO MONITORAMENTO ELETRÔNICO, FICANDO MANTIDAS AS DEMAIS MEDIDAS CAUTELARES.

HABEAS CORPUS
CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA.

ACÓRDÃO

Vistos e etc...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento
do
writ
impetrado e, no mérito, pela
concessão
da ordem nos termos do voto da Relatora.

03ª Sessão Ordinária da Egrégia Seção de Direito Penal, a realizar-se no dia 17 de fevereiro 2025, de forma presencial.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor
Romulo José Ferreira Nunes.

Belém/PA, 17 de fevereiro de 2025.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se da ordem de
Habeas Corpus
Liberatório
impetrado em favor de
CELSO ROBERTO DA SILVA VALLE,
apontando como autoridade coatora a
Vara Única de Soure/PA
.

A Defesa alegou que o paciente fora processado e condenado pelo suposto cometimento dos crimes tipificados nos artigos 217-A, c/c art. 226, II, na forma do art. 71, todos do CPB, a pena de trinta e sete (37) anos e seis (06) meses de reclusão e ao pagamento de trezentos e setenta e cinco (375) dias-multa, a ser cumprida no regime fechado. Apelou dessa decisão. (fls. 03/13, ID nº 23205342).

O impetrante, em síntese, alega que o paciente sofre ilegalidade por coação de liberdade, em face do excesso de prazo no uso da tornozeleira eletrônica, inexistindo fundamentação idônea para manter o monitoramento eletrônico e que o uso do mencionado equipamento o priva de desenvolver atividades laboral como mototaxista, aponta condições pessoais favoráveis. Por fim, postula pela concessão da liminar, e no mérito, a revogação da medida cautelar (uso tornozeleira) ou a substituição por aplicação de outras medidas.

Recebidos os autos,
deneguei a liminar,
ocasião em que solicitei informações à autoridade coatora (fls. 80/81, ID nº 23271573).

A Defesa requereu reapreciação da liminar (ID nº 23814288), porém o pedido foi negado (ID nº 24073572).

Em sede de
informações
(fl. 104/108, ID nº 24164061) a Vara Única de Soure/PA, relatou a situação processual, da qual se extraem os seguintes dados:

- De acordo com a informações iniciais, o paciente fora afastado de sua enteada por estar abusando sexualmente dela desde os 03 anos de idade, sendo a última violação ocorrida há duas semanas da prisão flagrancial, fatos estes conhecidos pela genitora da vítima, que era conivente.

- Insta esclarecer que a situação de hiper vulnerabilidade da vítima, ensejou a concessão de medidas protetivas de urgência, que proibiam, entre outras medidas, a aproximação do paciente e sua companheira da criança ofendida (0801380-12.2022.8.14.0059), o que restou descumprido, conforme relatado no auto de prisão em flagrante

- Em 08/12/2022 o Parquet posicionou-se favorável a substituição do decreto prisional pelas seguintes cautelares diversas da prisão: “a) MONITORAÇÃO ELETRÔNICA (art. 319, inciso IX, CPP) - essa medida deve estabelecer uma distância mínima de 500 metros do suposto autor de sua vítima, a ser fixada essa distância na regulação do monitoramento, comunicando-se imediatamente ao juízo e ao MP, caso se acuse quebra desse distanciamento por parte do indiciado; b) RECOLHIMENTO DOMICILIAR NO PERÍODO NOTURNO (art. 319, inciso V, CPP); c) PROIBIÇÃO DE MANTER CONTATO COM A VÍTIMA OU COM PESSOAS A ELA LIGADAS (art. 319, inciso III, CPP); d) COMPARECIMENTO MENSAL EM JUÍZO, PARA INFORMAR SUAS ATIVIDADES (art. 319, inciso I, CPP).”

- Em 13/02/2023, o Ministério Público denunciou o paciente e sua então companheira, PRISCILA MARIA CONCEIÇÃO ELERES, como incursos nas sanções punitivas dos art. 217-A, caput, c/c art. 226, inciso II, c/c art. 71, todos do Código Penal Brasileiro, sendo ela, na forma do artigo 13, §2º, alínea “a”, do CPB e artigo 25, da Lei 14.344/2022.

- A denúncia foi recebida em 07/03/2023 (ID 88025819).

- Em 09/09/2024 sobreveio a sentença condenando o paciente pela prática dos crimes do art. 217-A, c.c art. 226, II, na forma do art. 71, todos do Código Penal Brasileiro e a corré, pela pratica do crime previsto no artigo 25 da Lei 14.344/2022 e a absolver do delito do art. 217-A do CP.

- Ao paciente foi aplica a pena definitiva de
37 anos e 6 meses de reclusão e pagamento de e 375 dias-multa
, sendo-lhe garantido, em que pese a gravidade dos fatos delitivos, o direito de recorrer em liberdade, haja vista que a ordem pública e a segurança da vítima estavam acauteladas pelas medidas cautelares diversas da prisão. O paciente, ainda foi condenado a pagar 50 salários-mínimos em favor da vítima a título de reparação pelos danos causados.

- Três dias após a manifestação judicial, o paciente apelou da sentença.

Nesta
Superior Instância
(fls. 110/116, ID nº 24429528), a Procuradora de Justiça do Ministério Público Estadual, por intermédio da Dra. Candida de Jesus Ribeiro do Nascimento, se manifestou pelo
conhecimento
e

denegação
da ordem,
a fim de que a medida cautelar de monitoração eletrônica do paciente seja mantida.

É o relatório.

Passo a proferir o voto.

VOTO

V O T O

O presente remédio constitucional está consubstanciado na alegação de que o paciente sofre constrangimento ilegal com a determinação do uso do monitoramento eletrônico, posto que a medida cautelar é fator de discriminação que impede a reinserção do paciente no mercado de trabalho formal, além do excesso de prazo na manutenção da medida de forma desarrazoada.

A pretensão contida na presente ação mandamental merece acolhimento, conforme explanarei a seguir.

Atentando-se ao caso concreto, verifica-se que por meio de decisão proferida no processo nº 0801420-91.2022.814.0059, em 15/12/2022, foi concedida a ordem substituindo a prisão pelas medidas cautelares previstas no art
.
319
do
CPP
,
dentre eles a
monitoração eletrônica
.

Ademais, observa-se que a defesa pleiteou na origem a revogação do monitoramento eletrônico. Em 06/11/2024, o juízo monocrático indeferiu o pleito nos seguintes termos:

(...) De igual maneira, indefiro o pedido de remoção do monitoramento eletrônico do acusado, pois, em que pese o término da instrução processual, ainda persistem os motivos ensejadores da medida cautelar, de modo a garantir o distanciamento do réu e relação à vítima, para, como isso, resguardar a sua incolumidade física e psicológica (...)”.

Como cediço, quando da aplicação de providências de natureza cautelar diversas da privação de liberdade, deve o juiz reexaminar a necessidade da manutenção da medida imposta, conforme prelecionam os artigos 9º e 10º da Resolução n.º 213/2015 do colendo Conselho Nacional de Justiça,
in verbis:

“Art.
9º
A aplicação de medidas cautelares diversas da prisão previstas no art.
319
do
CPP
deverá compreender a avaliação da real adequação e necessidade das medidas, com estipulação de prazos para seu cumprimento e para a reavaliação de sua manutenção, observando-se o Protocolo I desta Resolução.

Art. 10.
A aplicação da medida cautelar diversa da prisão prevista no art.
319
, inciso
IX
, do
Código de Processo Penal
, será excepcional e determinada apenas quando demonstrada a impossibilidade de concessão da liberdade provisória sem cautelar ou de aplicação de outra medida cautelar menos gravosa, sujeitando-se à reavaliação periódica quanto à necessidade e adequação de sua manutenção , sendo destinada exclusivamente a pessoas presas em flagrante delito por crimes dolosos puníveis com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos ou condenadas por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado, ressalvado o disposto no inciso
I
do caput do art.
64
do
Código Penal
, bem como pessoas em cumprimento de medidas protetivas de urgência acusadas por crimes que envolvam violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, quando não couber outra medida menos gravosa."

No caso em comento, oportuno registrar que o acusado, ora paciente, vem cumprindo as medidas cautelares e não consta nos autos informação acerca de descumprimento ou reiteração criminosa, pelo contrário, à fl. 91, ID nº 23814291, consta declaração da Central Integrada de Monitoramento Eletrônico – CIME/SEAP, que o ora paciente se encontra com o seu dispositivo GPS de monitoramento eletrônico em pleno funcionamento, sem violações passíveis de informação.

Assim, a instrução processual já foi concluída, estando o feito no segundo grau para julgamento do recurso de apelação e o paciente conta com o uso do equipamento há mais de 02 (dois) anos, sendo que ostenta condições favoráveis, indicando a possibilidade de adaptação das medidas cautelares em vigor, não havendo motivo para perdurar tanto tempo com o monitoramento eletrônico. Lhe sendo ainda concedido o benefício de apelar em liberdade.

Resta, portanto, caracterizado o constrangimento ilegal, uma vez que as medidas cautelares diversas da prisão não podem ser mantidas, sem que se observe a contemporaneidade da sua necessidade e adequação.

Sobre o tema, leciona Odone Sanguiné:

"O preceito da proporcionalidade está composto por três subprincípios: (a) idoneidade; (b) necessidade (máxima do meio mais benéfico); (c) proporcionalidade em sentido estrito (máxima do sopesamento).

Quando se trata dos direitos de defesa, o princípio da proporcionalidade deve aplicar-se na forma da proibição do excesso em relação à intervenção positiva efetuada pelo Estado.

Em essência, o princípio da proporcionalidade constitui instrumento para controlar qualquer ato dos poderes públicos que incidam sobre os direitos e interesses individuais. Ditos atos somente poderão reputar-se proporcionais e, portanto, válidos quando respeitem cumulativamente três requisitos: (a) que a intervenção seja adequada para alcançar o fim que se propõe; (b) que a intervenção seja necessária, enquanto não caiba uma medida alternativa menos gravosa para o interessado; (c) que seja proporcional em sentido estrito ou, em outras palavras, que em nenhum caso suponha um sacrifício excessivo do direito ou interesse sobre o qual se produz a intervenção pública. Daí que, mesmo quando a medida seja adequada e necessária, deverá considerar-se inválida se implica o esvaziamento do direito ou interesse em jogo. O princípio da proporcionalidade, em suma, é uma técnica tendente a que a consecução dos interesses públicos não se faça à custa dos direitos fundamentais, mas que se busque um ponto de equilíbrio entre ambos" (
Prisão cautelar, medidas alternativas e direitos fundamentais, Rio de Janeiro: Forense, 2014, p. 630).

Nesse sentido:

HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. REVOGAÇÃO DE MEDIDA CAUTE
LAR REFERENTE AO COMPARECIMENTO MENSAL EM JUÍZO. VERIFICADA AFRONTA À RESOLUÇÃO N. 213/2015 DO CNJ. CONFIGURADO EXCESSO DE PRAZO. MEDIDA QUE PERDURA HÁ MAIS DE TRÊS ANOS. HABEAS CORPUS CONHECIDO, ORDEM CONCEDIDA EM MEDIDA MAIOR QUE A REQUERIDA PARA REVOGAR AS MEDIDAS CAUTELARES DO ART.
319
DO
CPP
, FIXADAS NO HC N.
0620908-89.2020.8.06.0000
.
Em estreita síntese, busca a impetração o reconhecimento do excesso de prazo na duração da medida cautelar de comparecimento mensal em juízo. 3. Resta, portanto, caracterizado, no meu entendimento, o constrangimento ilegal que deve ser corrigido por este órgão, em medida maior daquela requerida, por força do art.
654
,
§ 2º
do
CPP
, uma vez que as medidas cautelares diversas da prisão não podem ser mantidas de forma indefinida, sem que se observe a contemporaneidade da sua necessidade e adequação. 4. Habeas corpus conhecido, ordem concedida em medida maior que a requerida, revogando as medidas cautelares diversas da privação de liberdade do art.
319
do
CPP
, mantidos os deveres processuais gerais de comunicar ao Juízo mudanças de endereço e responder aos atos processuais. Recomendações de celeridade ao andamento do feito.
(TJ-CE -
HC: 06250157420238060000
Ipu, Relator: MARLÚCIA DE ARAÚJO BEZERRA, Data de Julgamento: 02/05/2023, 3a Câmara Criminal, Data de Publicação: 02/05/2023).

Assim, sem mais delongas, configurado o constrangimento ilegal e inexistindo atitudes desabonadoras por parte da paciente, que lhe sejam prejudiciais, imperativa a revogação do monitoramento eletrônico.

Pelo exposto, concedo em definitivo a ordem, valendo a presente decisão como concessão definitiva do presente habeas corpus em benefício de
CELSO ROBERTO DA SILVA VALLE,
brasileiro, CPF nº 260.045.262-15
,
para que seja revogada tão somente a medida cautelar de

monitoramento eletrônico.

É como voto.

Belém, 18/02/2025